Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-09.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003047-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLYNTON DOS SANTOS BARROS - CPF: 026.885.611-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA DOMICILIAR DESAUTORIZADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ILÍCITO NARRADO NA DENÚNCIA
– TESE DE LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CONSEQUENTE LICITUDE DAS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO
,
a violação dom
iciliar por agentes policiais em caso de flagrante delito está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Ou seja, n
ão basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para justificar a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto, a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência;

2.
M
era fuga do suspeito para o interior do imóvel, não corroborada por outros elementos e não precedida por outras diligências investigativas, não defere o açodado ingresso em seu domicílio, sem
o seu consentimento e à míngua de ordem judicial;

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WELLYNTON DOS SANTOS BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação penal n.º 0003047-09.2019.8.11.0042,
absolveu
o réu
WELLYNTON DOS SANTOS BARROS
da imputação de tráfico de drogas prevista no art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 108137957 o i. Órgão Ministerial r
equer a reforma do
decisum
a fim de que o apelado seja
condenado
pela prática do ilícito descrito na denúncia, sob o argumento de que a ação policial na residência do acusado foi legítima, porquanto desencadeada por fundadas suspeitas da ocorrência da situação de flagrância em seu interior, por crime permanente, que foi confirmada pela apreensão das substâncias proscritas.

Nesse diapasão, sustenta que as provas que instruem o feito são lícitas e plenamente capazes de comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. Por fim,
prequestiona
a matéria legal e constitucional ventilada no apelo, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 108137964,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 115271998, opina pelo conhecimento e
des
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

Ressai da denúncia que no dia
20 de dezembro de 2018
, por volta das 22h20min, na Rua 16, nº. 04, quadra 81, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá-MT, o ora apelado
WELLYNTON DOS SANTOS BARROS

trazia consigo
e
mantinha em depósito
para fins de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, na data e horário alhures mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro Pedra 90, quando avistaram um indivíduo entregando um objeto para outro rapaz. Nesse momento, ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga, sendo visualizado pelos agentes de segurança pública o momento em que um dos elementos, ora denunciado, dispensou um objeto ao solo, ao mesmo tempo que correu em direção à sua residência.

Consta na exordial acusatória, que em razão da fundada suspeita da ocorrência de crimes, os militares realizaram o acompanhamento do denunciado até seu imóvel, local em que foi encontrado e apreendido em seu poder o valor de R$179,00 (cento e setenta e nove reais). E, indagado o motivo de ter empreendido fuga, o ora apelado não soube explicar, contudo, localizado o objeto que ele havia dispensado no momento da fuga, os policiais constataram se tratar de 01 (uma) porção de cocaína. Na ocasião, o denunciado admitiu a propriedade do material ilícito, bem assim revelou que na sua residência havia mais entorpecentes.

Na sequência, os agentes de segurança pública realizaram buscas no imóvel e lograram êxito em apreender uma pedra de cocaína, duas balanças de precisão, duas embalagens de filme plástico e um pirex com resquícios de drogas. Aponta ainda a denúncia,
in verbis
:

“... que realizadas diligências para apurar o envolvimento do denunciado na traficância e localizar Alexandre Roberto Nascimento, mencionado pelo denunciado em seu interrogatório, os investigadores de polícia descortinaram, junto aos moradores, que na residência do denunciado há intensa movimentação de pessoas com característica de serem usuários de drogas, havendo movimentação de entra e sai com frequência naquele imóvel.

Em continuidade a diligência, os investigadores também se fizeram presente na residência do denunciado, onde este se encontrava na companhia de várias pessoas; questionado se essas pessoas seriam seus parentes, o denunciado disse que são pessoas que limpam a sua casa e que “lança” (paga) R$10,00 (dez reais) para cada um após a limpeza. Logo depois, foi indagado sobre o indivíduo Alexandre, ocasião em que informou com um gesto que ele estava ali do lado; em conversa com Alexandre, ele primeiramente negou ser usuário de drogas e, após se cientificado do teor da ordem da serviço, alegou ser usuário de maconha e pasta base.

Assim, pelo narrado, tem-se que a apreensão de considerável quantidade de droga, somada ao encontro de objetos comumente usados no preparo da droga e a diligência dando conta da intensa movimentação de usuários na residência do denunciado, evidenciam que o denunciado de fato realiza a venda ilícita de droga a fim de complementar sua renda de borracheiro”
(sic. ID 108137490 – Pág. 8-9).

Não obstante, ao término da regular instrução processual, a d. magistrada
a quo
acolheu a tese defensiva de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, por entender que a ação policial ocorreu de forma ilícita, em inobservância ao preceito constitucional da inviolabilidade do domicílio, à medida que inexistiam fundadas razões para que se cogitasse a ocorrência do flagrante no interior da residência; e, em consequência, absolveu o apelado por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP).

Neste contexto, insurge-se irresignado o i. representante ministerial, contudo, vejo que
a pretensão condenatória não merece prosperar
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, fazendo ressalva somente quanto às hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, neste último caso, apenas no período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que

indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
.

Significa dizer que não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva,
mas a demonstração de que ela foi precedida pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito
.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso em análise, os policiais militares responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do apelado,
Sandro da Silva Cruz
e
Alex de Souza Ferreira
, narraram singelamente na fase policial que a violação do domicílio do então suspeito teria se dado em razão de ele ter empreendido fuga após visualizar a aproximação da guarnição policial e nesse trajeto deixado cair um objeto, adentrando na sequência em sua residência. (ID 108137490, Pág. 19 e 23).

Em juízo, de tais testemunhas, apenas o policial militar
Alex de Souza Ferreira
foi ouvido, oportunidade em que discorreu que sua equipe estava em rondas quando deparou com o ora recorrido na companhia de outro indivíduo, em frente a uma residência, momento em que esse terceiro elemento dispensou uma porção de drogas no chão, sendo então realizada a abordagem de ambos e esse último afirmado que estava no local apenas para comprar entorpecente.

Referida testemunha pontuou que
Wellynton
correu para o interior da residência quando avistou a guarnição policial, instante em que sua equipe realizou o acompanhamento dele e adentrou ao imóvel, dada essa atitude suspeita (fuga). No interior da casa foi encontrada uma balança de precisão, mais porções de drogas e outros petrechos para embalo de entorpecentes, sendo que o próprio réu confessou que um “senhor de idade” realizava a entrega do material ilícito para ele. Afirmou, por fim, que existiam denúncias anônimas informando acerca da movimentação de pessoas naquele local. [Relatório de mídias, ID 115368492 – Pág. 1-2].

Os investigadores de polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes
e
Fabiana Moreira da Silva
, ouvidos apenas em juízo, narraram que foram responsáveis por diligências posteriores à prisão em flagrante, para averiguar o envolvimento do ora apelado com o tráfico de drogas e localizar o indivíduo “Alexandre”, citado no depoimento do acusado em sede policial. Discorreram que entrevistaram moradores próximos do local do fato, os quais disseram que a casa do réu era frequentada por usuários de drogas. Em continuidade às diligências, na residência de
Wellynton
localizaram várias pessoas e o indivíduo “Alexandre”, que negou envolvimento com o comércio espúrio. [Relatório de mídias, ID 115368492 – Pág. 1-2].

WELLYNTON
,
por sua vez, declarou em juízo que estava sentado no interior da sua casa, quando avistou a viatura policial, destacando que não empreendeu fuga e foi abordado pelos policiais. Afirmou que os militares encontraram na frente da sua residência uma “pedra” de pasta base, que foi dispensada por terceira pessoa e na sequência lhe algemaram. Na ocasião, confirmou que uma porção de droga foi encontrada no seu imóvel pelos agentes estatais, mas, alegou em sua defesa, que o entorpecente se destinava a consumo pessoal e compartilhado com amigos.
[Relatório de mídias, ID 115368492 – Pág. 1-2].

Nesse cenário, percebe-se que,
ao contrário do sustentado pelo
Parquet,
a atuação policial que deu ensejo à persecução criminal em voga é carecedora de legitimidade, porquanto baseada unicamente em uma suposta fuga do ora apelado durante rondas policiais, dissociada de qualquer checagem prévia ou outros elementos de convicção que constituíssem fundada razão para autorizar a busca domiciliar sem autorização judicial.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que, em se tratando de “mera desconfiança policial” derivada da suposta fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente,

por si só, autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse diapasão,
nos termos da norma constitucional em alusão, é evidente que a situação retratada nestes autos
não se situa entre as exceções
nela contempladas, pois, como bem apontado pela magistrada
a quo
, em que pese a provável boa fé dos diligentes policiais militares, no momento da ação não havia elementos concretos que justificassem a violação do domicílio do suspeito.

Frise-se que não está aqui a desprestigiar a atuação dos policiais que se empenharam na apuração dos fatos em tela, na ânsia de cumprir o dever que a função pública lhes impõe, o cerne da questão é que, no afã de reprimir e fazer cessar condutas delituosas, não pode o Estado esvaziar por completo a norma constitucional que assegura a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Demais disso, é certo que a situação concreta espelhada nestes autos não se confunde com muitas outras outrora submetidas ao crivo deste colegiado, nas quais era possível vislumbrar outros elementos que, acrescidos a denúncias prévias, corroboravam a hipótese de provável ocorrência da situação de flagrância e, assim, autorizavam a mitigação do direito fundamental em questão.

Na hipótese, infere-se que a invasão domiciliar não foi precedida por campana no imóvel ou por qualquer demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime, bastando a fuga do apelado, de forma escoteira, para que os policiais ingressassem na residência do suspeito.

E como dito, não basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para que se justifique a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto,
a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência
.

Vale dizer: “
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
”. (STJ, HC 451.528/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Corroborando o entendimento aqui perfilhado, tem-se os seguintes arestos das Câmaras Criminais deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEONARDO BRUSTOLIN POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E PRELIMINAR DA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA ACOLHIDA, RESTANDO O MÉRITO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
“(...) Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”
(
AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”.
(N.U 0001094-48.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA – RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 1. –– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM INDICAÇÃO DO LOCAL EXATO DO TRÁFICO – FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA -
FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS INEXISTENTES -
VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ
– RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. A existência de denúncia anônima que não indicava ao certo o local do tráfico de drogas e
o fato de o apelado ter fugido para a sua residência, não são elementos suficientes para embasar fundada suspeita, a autorizar a invasão de domicílio. Para tanto é necessária a realização de diligências prévias para a colheita de provas a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência do réu, não sendo esta a hipótese dos autos, ficando em consequência, patente a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
.”
(N.U 1002013-53.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) – Destaquei.

Portanto, julgo inviável o acolhimento da argumentação ministerial no sentido da licitude das provas obtidas pela busca domiciliar desautorizada e, por conseguinte, mantenho incólume a absolvição do apelado
Wellynton dos Santos Barros
.

DO PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o
Parquet
prequestiona os dispositivos legais e constitucionais relacionados à matéria debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
WELLYNTON DOS SANTOS BARROS
,
proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º 0003047-09.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022